Tribunal: TJDFT
Processo: 0725884-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão ao recebimento de indenização por danos morais e pensionamento em razão de alegado fato de produto.
2. O dever de reparação de danos, no presente caso, decorre de responsabilização objetiva, de acordo com os artigos 12, caput, e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os subsequentes danos.
3. No caso em exame o elementos factuais coligidos aos autos não demonstraram o nexo de causalidade entre os danos suportados pela autora e o suposto fato do produto. 3.1. Por isso, diante da análise dos aludidos elementos de prova, a correta sentença recorrida afigura-se indene de reparos.
4. Recurso conhecido e desprovido.